Tribunal: TJDFT
Processo: 0719361-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719361-61.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 220 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES RECORRIDOS: CHRISTYAN ROBERTO DIAS, ERCÍLIA ALESSANDRA STECKELBERG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil. Apelação cível. Condomínio de fato. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Rejeição. Cobrança de taxas condominiais. Apelo não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de despesas condominiais em condomínio de fato. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença de dialeticidade recursal, ou seja, se o recurso apresentado pelo apelante atende aos requisitos de impugnação específica da decisão recorrida; e (ii) estabelecer a possibilidade de cobrança de taxas condominiais por condomínio de fato. III. Razões de decidir 3. Apresentadas razões recursais que impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, resta atendido o requisito previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. A obrigação condominial, de natureza propter rem, recai sobre o titular do imóvel integrante do condomínio de fato, que usufrui das áreas comuns e dos serviços por ele disponibilizados, conforme art. 1.336, I, do Código Civil. 5. Demonstrado, por meio de diligência realizada pelo oficial de justiça, que o imóvel possui entrada independente, não consta da convenção condominial e não usufrui de serviços comuns, afasta-se o fato gerador da obrigação propter rem. A cobrança, nessas circunstâncias, configura enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.336, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0732453-95.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025; TJDFT, APC no 0703703-45.2022.8.07.0004, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02/08/2023; TJDFT, APC no 0710912-85.2020.8.07.0020, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 18/10/2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado, ao reconhecer a titularidade dos recorridos sobre o imóvel em discussão, não poderia afastar o dever de contribuição condominial sob o argumento de inexistência de integração fática e de usufruto dos serviços coletivos, pois é da parte recorrida a responsabilidade pelo pagamento de débitos condominiais por força da natureza propter rem da obrigação condominial. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgados do STJ; e b) artigo 884 do Código Civil, argumentando que os encargos relativos à manutenção das áreas e serviços comuns devem ser rateados de forma equânime entre os titulares das unidades beneficiadas, em observância aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da solidariedade e da isonomia. Ao final, requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que todas as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, OAB/DF 65.261, e JESSICA DA SILVA ALVES, OAB/DF 55.847 (ID 77685249). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 884 e 1.336, inciso I, ambos do CCB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “a inexistência de instituição e registro formal do condomínio não afasta o dever de rateio das despesas comuns, desde que demonstrada a efetiva utilização da infraestrutura e dos serviços prestados. Assim, ainda que se trate de condomínio de fato, o proprietário não pode se eximir da obrigação, sob pena de enriquecimento ilícito. (...) A diligência realizada pelo oficial de justiça (ID no 74347527) foi conclusiva ao atestar que o imóvel do requerido é autônomo e independente, não integrando o condomínio autor, nem usufruindo de quaisquer serviços, benfeitorias ou comodidades por ele oferecidas. Constatou-se que possui lixeira e caixas de correio próprias, redes de água, esgoto e energia diretamente fornecidas pelas concessionárias, e acesso físico desvinculado do condomínio. As fotografias anexadas corroboram essa conclusão. Além disso, o imóvel não integra a convenção de administração do condomínio, conforme se verifica no ID no 74347435. Assim, à míngua de prova de utilização das áreas comuns ou dos serviços mantidos pelo condomínio autor, não se caracteriza a obrigação propter rem prevista no art. 1.336, I, do CC, afastando-se, portanto, a possibilidade de cobrança das taxas condominiais” (ID 76753778). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente o recurso não deve lograr êxito porque “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). No que se refere ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77685249. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025